Tribunal: STF
Processo: HC 230496
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Relator indeferiu a liminar no Habeas Corpus nº 826.540/MG, e em face do despacho do Ministro Vice-Presidente, no exercício da Presidência, pelo qual deixou-se de examinar o subsequente pedido de reconsideração.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado, ante a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. IV e V, c/c o art.14, inc. II do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado) e art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro (direção de veículo automotor sem habilitação).



    3. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea para negar a concessão da medida cautelar de suspensão do Júri postulada no Superior Tribunal de Justiça. Aponta a verossimilhança das alegações de incompatibilidade, com o dolo eventual, das qualificadoras previstas nos incs. IV e V do § 2º do art. 121 do CP. Afirma que aguardar o término das férias coletivas resultará em danos irreversíveis ao paciente, considerando a data de realização da sessão plenária de julgamento perante o Tribunal do Júri, 28/07/2023. 



    5. Requer, em sede liminar, a suspensão do julgamento a ser realizado pelo Tribunal do Júri, até a análise final deste habeas corpus ou daquele impetrado perante o STJ. No mérito, busca o reconhecimento da nulidade da decisão pela qual indeferido o pedido liminar no habeas corpus em trâmite no STJ.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.



    7. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    8. Ademais, no ato apontado como coator, o Ministro Relator do STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar, em análise perfunctória, a ausência de flagrante ilegalidade que autorizasse o deferimento da liminar, solicitando informações ao Juízo de origem e encaminhando os autos para manifestação do Ministério Público Federal. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    10. No ato apontado como coator (e-doc. 17, p. 62-63), o Ministro Relator do STJ, ao assentar o não atendimento dos pressupostos necessários à concessão de medida liminar, atuou conforme a ordem jurídica, considerado o momento processual, que não exige análise minuciosa das teses da defesa. Portanto, a decisão proferida, embora sucinta, foi fundamentada, nos termos do disposto no art. 93, inc. IX, da CRFB. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a falta de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta – como no caso dos autos – ou contrária aos interesses da defesa” (HC nº 93.164/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/09/2010, p. 1º/10/2010).



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator